Tribunal: TJES
Processo: 5019971-79.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019971-79.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDETE CUSTODIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019971-79.2022.8.08.0012

RECORRENTE: GILDETE CUSTODIO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA
PARTE
AUTORA EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS DEVIDAS.
NATUREZA PUNITIVA
.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE QUE NÃO SUSPENDE A SUA EXIGIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Trata-se de Ação Declaratória na qual a autora aduz, em apertada síntese, que ao conferir o extrato da sua conta bancária mantida junto ao banco réu/recorrido, foi surpreendida com transações estranhas (empréstimos e Pix) jamais realizadas. Afirma ter sido vítima de fraude decorrente principalmente da falta de segurança do serviço bancário prestado pelo réu, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a declaração de inexistência de negócio jurídico em relação ao contrato discutido nos autos, bem como a condenação do recorrido a restituição em dobro dos valores subtraídos da conta e ao pagamento de danos morais.

Apresentou recurso inominado ao ID 4885714 sustentando a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que: i) no dia da audiência designada
para o fim
de colher o depoimento pessoal da parte autora, ora recorrente, ela decidiu participar de forma remota do ato, em razão do acúmulo de serviço na escola onde ministra aulas; ii) a internet particular da autora e da própria escola de onde participaria do ato estava muito estável e, apesar de ter conseguido acessar o link e se apresentar, quando iniciou a instrução o ambiente remoto se mostrou bastante ruim; iii) em virtude da instabilidade eletrônica o magistrado responsável pelo ato resolveu encerrar a audiência, todavia consignou a ausência da parte autora na ata, condenando-a ao pagamento das custas processuais, não obstante os protestos do seu patrono; iv) o objeto do presente recurso não visa atacar a extinção do processo sem julgamento de mérito, mas sim ao capítulo da sentença que condena a parte hipossuficiente ao pagamento de custa
s
pela suposta ausência em audiência.

Em sede de tutela de urgência recursal, a recorrente pugnou o afastamento da exigibilidade das custas.

Petição da recorrente ao ID 5031466, na qual reiterou o pedido de tutela de urgência, bem como informou o ajuizamento de nova demanda, distribuída sob o n. 5004483-50.2023.8.08.0012 para discutir os mesmos fatos narrados na petição inicial dos presentes autos, a qual também foi extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de litispendência. Assim, pugna pela reunião das ações no Colégio Recursal junto ao relator prevento.

Ao ID 5050571, foi proferida decisão monocrática, cujo teor recebeu o recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo e deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 4885719), oportunidade em que, preliminarmente, impugnou o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4885702) dispôs que:
“Dispenso o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Designada audiência de instrução e julgamento, a parte autora não compareceu ao ato, apesar de regularmente intimada. Dispõe o art. 51, inc. I da Lei nº 9.099/95 que o processo será extinto, sem resolução de mérito, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. E, considerando a celeridade que se almeja nos Juizados Especiais Cíveis, não é admissível outra intimação para o andamento do feito. Dessa forma, ausente o autor, impõe-se a extinção do processo. Posto isso, com fundamento no art. 51, inc. I da Lei nº 9.099/95, extingo o processo, sem resolução do mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência. Registre-se e Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o(a) autor(a) para o recolhimento das custas em 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Arquivem.” Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo.”

Voto

Ao contrário do pugnado pela recorrente, não há que se falar em reunião dos autos por prevenção. A um, porque os processos tratam de situações completamente distintas; e, a dois, porque em consulta ao andamento processual do recurso inominado n. 5004483-50.2023.8.08.0012, constatei que já há registro de julgamento pela 1ª Turma Recursal em 26.10.2023. Como é de sabença, a reunião de processos conexos para julgamento conjunto no Juízo prevento tem o condão de evitar a prolação de decisões conflitantes, todavia não é o caso do presente.

Rejeito
a impugnação ao pedido de justiça gratuita suscitado em contrarrazões (ID 4885719 – fl. 03). A
gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e, o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo e demanda a produção de prova em sentido contrário. Dessa forma, não há nos autos qualquer documento que ilida a alegação de hipossuficiência, e, de outra banda, a recorrente junta extrato bancário onde não há indícios de que a mesma tenha boa situação financeira.

Não havendo outras preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

No caso, o feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência da parte autora na audiência de instrução e julgamento. Irresignada interpôs o presente recurso inominado com o fito de discutir o trecho da sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais, sob o argumento que não se mostra adequado, já que a ausência se deu em virtude de problemas de conexão com a internet.

Contudo, em que pese a combatividade da recorrente, tenho que os seus argumentos não merecem prosperar.

Nota-se que, como também observado pelo réu em contrarrazões, a autora não apresentou qualquer elemento probatório acerca do alegado problema técnico com a conexão, tampouco, sinalizou, anteriormente, eventual indisponibilidade técnica para participar da sessão virtual.

Muito pelo contrário! Em detida análise dos autos, observei que a citada audiência foi designada na modalidade presencial (ID 4885694) e foi a própria autora que, no dia do ato, mais precisamente 45 minutos antes do início da audiência, peticionou requerendo a participação de forma remota (ID 4885701).

Com o aludido comportamento, tenho que cai por terra qualquer tese de inviabilidade técnica levantada pela parte, na medida em que, ao requerer a participação on-line praticamente no horário da audiência, a recorrente tinha ciência das condições da internet ou, ao menos, assumiu o risco de sua conduta.

Além disso, consta na assentada (ID 4885702), que o juízo de origem não encerrou o ato de imediato, mas tentou por cerca de 20 minutos estabelecer o contato com a autora, porém sem sucesso. Veja-se:

“
(...) foi tentado tomar o depoimento pessoal da autora, porém, sem sucesso, conforme gravação em vídeo,
mesmo após 20 minutos de tentativas. Portanto, diante da impossibilidade de comparecimento presencial ou por vídeo (em condições técnicas), pelo MM. Juiz foi registrada a ausência da autora.
(...)
.

Deste modo, por qualquer ângulo que examine a questão, não vislumbro como considerar justificada a ausência da parte autora em audiência, bem como das sanções dela decorrentes.

Aqui, de salutar importância destacar que, cabe ao autor e ao advogado da demanda proposta nos Juizados Especiais estar permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do processo para obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Essa expectativa decorre dos critérios orientadores da própria Lei 9.099/95, sobretudo da celeridade e da economia processual.

Nesse contexto, a parte deve manter-se permanentemente diligente para atender de pronto as determinações judiciais. A sua omissão é tratada como desinteresse, contumácia que o juiz sancionará com a extinção do processo.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR/RECORRENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. INSURGÊNCIA RECURSAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
ALEGADO (FALTA DE INTERNET) COMO JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECORRENTE CONDENADO A CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0011245-98.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 21.03.2022) (grifei).

Ademais, as custas processuais devidas pela extinção prematura do feito, nesses casos, possuem natureza de multa, na forma do art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95, e, mesmo diante da concessão de justiça gratuita por esta Turma Recursal, são devidas e não tem sua exigilidade suspensa, mesmo com a aplicação subsidiária do CPC ao caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
devendo ser conservada a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei n. 9.099/95,
suspendendo a exigibilidade apenas destas, em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Ouso divergir do voto de Vossa Excelência. Pelo compulsar dos autos é notório que a parte ingressou na reunião, porém, por uma inconsistência no sistema (internet) não conseguiu permanecer logada, como consta na atermação de audiência de ID 4885702.

No mesmo sentido a Jurisprudência assim caminha:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. PROBLEMAS TÉCNICOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.[...]
3.

No Juizado Especial a ausência injustificada da parte autora à audiência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. O art. 3º, § 2º da Resolução 314 do CNJ, por sua vez, aduz que "Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado". 4.

Restou demonstrado que, no dia da audiência, o autor/recorrente justificou, via e-mail, sua ausência na audiência de conciliação por ter enfrentado "dificuldades técnicas para acessar o link enviado"
(ID34058577, p. 2). Porém, a petição só foi juntada aos autos após a prolação da sentença "devido à ausência do envio de cópia do documento de identidade, obrigatória para anexação de requerimentos e documentos no PJE" (ID34058577, p. 1 e ID34058574). 5.

No caso, observa-se que o autor/recorrente estava sem assistência de advogado e, ainda que não tenha anexado a documentação exigida para peticionar nos autos, denota-se, pelas tentativas de comunicação realizadas no dia da audiência, que ele teve dificuldade de acessar o link enviado (ID34058575, ID34058576 e ID34058577). 6.

Cumpre considerar que o Código de Processo Civil consagra o Princípio da Primazia da Resolução do Mérito, bem como que a extinção prematura, na hipótese, apenas conduz ao ajuizamento de nova ação, com idêntico pedido, a fim de que se possa, em nova demanda, obter êxito em acessar o link da audiência de conciliação. Trata-se, todavia, de consequência que não se coaduna com os critérios orientadores da Lei n. 9.099/95. 7.

Assim, na espécie, não se identifica ter havido abandono da causa ou inércia por parte do autor/recorrente em participar da audiência, não havendo motivo suficiente para configurar desídia. Evidencia-se, pois a extinção prematura do feito. 8.

Nesse cenário, cabível a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, a fim de que se seja remarcada a audiência de conciliação.
9.

Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à realização da audiência de conciliação. 10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo "a quo" para regular processamento. 11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (Art. 46 da Lei n. 9.099/95).

(TJDFT,
Acórdão 1420355
, 07091935220218070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, compreendo ser a medida adequada o afastamento da multa, foma do art. 51, § 2º, Lei 9099/95, considerando ser incontroverso nos autos que a autora compareceu ao ato, todavia se ausentou diante da instabilidade de sua conexão à internet, caracterizando, portanto, força maior.

POSTO ISSO, dou provimento ao apelo para afastar a aplicação da referida multa.

É como, respeitosamente, voto.